Tribunal: STF
Processo: ADI 3543
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI N. 12.301/2005 DO RIO GRANDE DO SUL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Conta-se o quinquídio legal para a oposição dos embargos de declaração do primeiro acórdão publicado, quando a republicação do acórdão não modifica a matéria recorrida. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.



    3. Acolhimento dos embargos para modular os efeitos da decisão para a eles conferir efeitos “ex nunc” a partir da publicação do acórdão pelo qual julgadas inconstitucionais as normas impugnadas.